Tribunal: TJDFT
Processo: 0744511-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos pela autora/apelante contra acórdão que rejeitou primeiros aclaratórios por ela opostos, os quais foram opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao apelo por ele interposto e negou provimento ao recurso da parte contrária. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à análise de atos de violência patrimonial, administração de imóvel, rateio de despesas e distribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição na análise de alegados atos de violência patrimonial; (ii) estabelecer se há contradição quanto à administração do imóvel e ao rateio das despesas condominiais; e (iii) verificar se houve omissão na fixação e distribuição dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração é cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.
4. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício. Por sua vez, a contradição que autoriza a alteração do julgado ocorre apenas nos casos em que há incongruência entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Ou seja, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de violência patrimonial, consignando que a transferência de recursos e a utilização para aquisição de imóvel serão apuradas em ação de exigir contas, e que o imóvel adquirido foi incluído no rol de bens partilháveis, afastando omissão.
6. Quanto ao imóvel localizado em Aracaju, o acórdão registrou decisão anterior que assegurou à recorrente metade dos valores auferidos com a administração dos bens comuns e mencionou que o embargado colocou o imóvel à disposição da embargante, justificando o desconto proporcional da taxa condominial, caracterizando mero rateio de despesas decorrentes da copropriedade. Não se verifica contradição interna no julgado, pois as conclusões sobre despesas anteriores ao divórcio e sobre rateio posterior são coerentes com a fundamentação.
7. A questão da sucumbência foi analisada, mantendo-se a distribuição fixada na origem, considerando que parcelas indenizatórias e sucessórias foram remetidas à ação de exigir contas, não havendo razão para alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A inclusão de imóvel adquirido sem anuência da parte no rol de bens partilháveis afasta alegação de omissão. 3. Rateio de despesas condominiais após a separação configura obrigação decorrente da copropriedade, não caracterizando violência patrimonial. 4. A distribuição dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios legais e não se altera por inconformismo da parte."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A; 1.022. CPP, art. 40. CC, art. 935.
Jurisprudência relevante citada: Não há.